Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CUNHO EMPRESARIAL COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RESOLUÇÃO 23/2010 TJDFT. TEMA IRDR 20. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em face do Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, nos autos de ação ajuizada entre particulares.
2. A pretensão autoral não é a dissolução parcial de sociedade de conta em participação, mas a restituição de valores devidos por força de contrato de adesão descumprido pela ré, circunstância que não diz respeito à matéria de cunho empresarial, tampouco societário, e, portanto, não se subsume às hipóteses de competência da Vara Especializada.
4. A questão deu origem ao Tema IRDR 20 deste e. TJDTF, no qual firmou-se a seguinte tese: “a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira [...]”
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Nona Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação.